Tribunal: TJSP
Processo: 1036367-86.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Leasing financeiro. Contrato resolvido em ação de reintegração de posse. Abordagem de ex-arrendatária, à busca de reembolso de valores pagos a título de VRG. Direito à restituição ou compensação, nos limites do respectivo saldo contratual. Juízo de parcial procedência. Apelo da autora, parcialmente provido. Recurso da ré, a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036367-86.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelada/apelante
SURAMA GLÓRIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a
apelo da ré, e deram parcial provimento a recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036367-86.2018.8.26.0224 -Voto no 37.986
2
COMARCA DE GUARULHOS - 2a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADAS: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL (ré); SURAMA GLÓRIA (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
EMENTA:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Leasing financeiro. Contrato
resolvido em ação de reintegração de posse. Abordagem de ex-
arrendatária, à busca de reembolso de valores pagos a título de
VRG. Direito à restituição ou compensação, nos limites do
respectivo saldo contratual. Juízo de parcial procedência. Apelo da
autora, parcialmente provido. Recurso da ré, a que se nega
provimento.
VOTO No 37.986
RELATÓRIO
Arrendamento mercantil, em modalidade de leasing
financeiro para aquisição de veículo automotor, abordagem de ex-arrendatária, à
busca de reembolso de valores pagos a título de VRG, juízo de parcial
procedência (fl. 132/135), ambas as partes apelaram.
Ordem de interposição, autora renova tese de prescrição,
ainda na perspectiva de melhor disciplina de devolução de valores. Arrendadora,
no polo passivo, bate-se pela improcedência da demanda.
Respostas recursais, a fls. 177/183 e 185/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036367-86.2018.8.26.0224 -Voto no 37.986
3
FUNDAMENTAÇÃO
A cobrança de parcelas, a título de VRG, não desnatura o
contrato, apenas concorrendo na amortização do preço aquisitivo, fracionando-o,
a facilitar opção de compra do bem, a final.
Frustrada a opção aquisitiva (aqui, por força de demanda
resolutória), será possível invocar direitos relativos ao VRG (possível crédito, a
compensar ou restituir).
E a restituição não se concretiza pleno jure, senão após
encontro de números, na liquidação do contrato, somando-se, a benefício da
arrendatária, o preço da venda do bem e o total de parcelas pagas a título de
VRG, e, assim, ensejando equacionar limites de crédito e débito, em
conformidade com a Súmula 564, do Superior Tribunal de Justiça.
Não é o caso de aplicar correção monetária sobre o VRG
previsto em contrato, assim porque já estimado à consideração da data final do
contrato, para além do preço do veículo financiado, ainda a considerar que as
perdas pela depreciação do bem restam compensadas pelas parcelas regulares,
exigíveis até a retomada do veículo clausulado.
Quanto ao mais, ao exame de contrato de arrendamento
mercantil, impondo contrastar limites de direitos e obrigações, não se tratando de
simples cobrança de parcelas em atraso ou a aferir possível dever reparatório,
tomando a figura do enriquecimento sem causa, no tema da prescrição, há que
considerar prazo mais amplo, de dez anos, previsto no artigo 205, do Código
Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento a apelo da
ré, e dou parcial provimento a recurso da autora, nos limites acima
explicitados (ressalva à incidência de correção monetária sobre valores de
VRG).
CARLOS RUSSO
Relator